Tribunal: TJES
Processo: 5004827-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA UNILATERAL SUBMETIDA A CONTRADITÓRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliário Longue Bisi contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Associação de Apoio aos Transportadores do Rio de Janeiro – ASTRAN-RIO. O autor alegou furto de seu caminhão, contratado sob proteção veicular junto à apelada, e pleiteou indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. A negativa da indenização baseou-se em sindicância interna que apontou indícios de fraude, especialmente pela desconexão intencional do GPS do veículo e localização do rastreador próximo à residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para afastar a tese de furto do caminhão e confirmar a ocorrência de fraude, legitimando a negativa de cobertura securitária por parte da associação de proteção veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconexão intencional do dispositivo GPS do caminhão em momento anterior ao suposto furto, aliada à localização do rastreador próximo à residência do apelante, constitui forte indício de fraude, corroborando a conclusão da sindicância realizada pela apelada.

A prova técnica (relatórios de monitoramento) evidencia incongruência entre os fatos narrados pelo autor e os dados de movimentação do veículo, enfraquecendo a verossimilhança da versão apresentada na inicial.

A sindicância interna foi acompanhada de contraditório, com apresentação de laudo técnico e oitiva da testemunha responsável pela apuração, sendo observado o devido processo legal.

A ausência de impugnação oportuna à testemunha ou ao laudo técnico inviabiliza a alegação de parcialidade, por força da preclusão (CPC, art. 457, § 1º).

A associação demonstrou ter se desincumbido do ônus probatório quanto à existência de fatos excludentes da cobertura securitária, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura por associação de proteção veicular é válida quando a sindicância interna, corroborada por prova técnica e testemunhal, revela fortes indícios de fraude.

A desconexão voluntária do GPS e a localização posterior do rastreador próximo ao domicílio do associado constituem indícios suficientes para afastar a versão de furto e justificar a recusa da indenização.

A ausência de impugnação oportuna à prova testemunhal e técnica conduz à preclusão, afastando alegações de parcialidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 457, § 1º; CC, art. 768; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5001823-07.2021.8.13.0112, Rel. Desª Cláudia Maia, j. 25.01.2024; TJRJ, APL 0045005-52.2019.8.19.0203, Rel. Desª Denise Nicoll Simões, j. 27.10.2023; TJMG, APCV 5015545-50.2022.8.13.0702, Rel. Desª Lílian Maciel, j. 31.03.2025.

Vitória/ES,
15 de julho de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004827-72.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIARIO LONGUE BISI

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DO RIO DE JANEIRO ASTRAN-RIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA UNILATERAL SUBMETIDA A CONTRADITÓRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliário Longue Bisi contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Associação de Apoio aos Transportadores do Rio de Janeiro – ASTRAN-RIO. O autor alegou furto de seu caminhão, contratado sob proteção veicular junto à apelada, e pleiteou indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. A negativa da indenização baseou-se em sindicância interna que apontou indícios de fraude, especialmente pela desconexão intencional do GPS do veículo e localização do rastreador próximo à residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para afastar a tese de furto do caminhão e confirmar a ocorrência de fraude, legitimando a negativa de cobertura securitária por parte da associação de proteção veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconexão intencional do dispositivo GPS do caminhão em momento anterior ao suposto furto, aliada à localização do rastreador próximo à residência do apelante, constitui forte indício de fraude, corroborando a conclusão da sindicância realizada pela apelada.

A prova técnica (relatórios de monitoramento) evidencia incongruência entre os fatos narrados pelo autor e os dados de movimentação do veículo, enfraquecendo a verossimilhança da versão apresentada na inicial.

A sindicância interna foi acompanhada de contraditório, com apresentação de laudo técnico e oitiva da testemunha responsável pela apuração, sendo observado o devido processo legal.

A ausência de impugnação oportuna à testemunha ou ao laudo técnico inviabiliza a alegação de parcialidade, por força da preclusão (CPC, art. 457, § 1º).

A associação demonstrou ter se desincumbido do ônus probatório quanto à existência de fatos excludentes da cobertura securitária, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura por associação de proteção veicular é válida quando a sindicância interna, corroborada por prova técnica e testemunhal, revela fortes indícios de fraude.

A desconexão voluntária do GPS e a localização posterior do rastreador próximo ao domicílio do associado constituem indícios suficientes para afastar a versão de furto e justificar a recusa da indenização.

A ausência de impugnação oportuna à prova testemunhal e técnica conduz à preclusão, afastando alegações de parcialidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 457, § 1º; CC, art. 768; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5001823-07.2021.8.13.0112, Rel. Desª Cláudia Maia, j. 25.01.2024; TJRJ, APL 0045005-52.2019.8.19.0203, Rel. Desª Denise Nicoll Simões, j. 27.10.2023; TJMG, APCV 5015545-50.2022.8.13.0702, Rel. Desª Lílian Maciel, j. 31.03.2025.

Vitória/ES,
15 de julho de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004827-72.2021.8.08.0021

APELANTE:
ELIÁRIO LONGUE BISI

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DO RIO DE JANEIRO – ASTRAN-RIO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIÁRIO LONGUE BISI
contra a r. sentença do id. 13317250, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DO RIO DE JANEIRO – ASTRAN-RIO
.

Em suas razões recursais (id. 13317251), alega o apelante, em síntese, que a sentença desconsiderou provas relevantes, como boletim de ocorrência, comprovante de multa em outra localidade e contratos firmados.

Narra que a testemunha da apelada, Leonardo Goulart Barbosa, prestou depoimento contraditório e tendencioso, limitando-se a reforçar os argumentos da própria empresa.

Defende que não há provas visuais, periciais ou policiais da suposta fraude, de modo que o GPS foi encontrado próximo à residência do apelante, mas sem que houvesse comunicação prévia, documentação ou perícia técnica isenta.

Afirma que a desconexão do GPS, por si só, não comprova fraude, e a Apelada se omitiu em comunicar o suposto crime às autoridades competentes.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de danos emergentes no valor de R$ 137.000,55 (cento e trinta e sete mil reais e cinquenta e cinco centavos), aos lucros cessantes no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e a danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Apesar de intimada, a apelada não se manifestou, conforme certificado no id. 13317253.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante, ora autor na origem, ingressou com a demanda em razão da negativa de cobertura do Programa de Proteção Veicular pelo furto de seu caminhão, narrando ser associado de apelada e contratante do benefício em questão, porém, não recebeu o valor sob a justificativa suposta fraude apurada por meio de sindicância interna para recebimento da indenização securitária.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais e, sem delongas, entendo por irretocável a sua análise, pelo que transcrevo o trecho da análise das provas documentais produzidas, utilizando-me de denominada fundamentação “per relationem”, ainda autorizada enquanto não definido o tema pelo REsp 2148580/MA, com tramitação sob o rito dos recursos repetitivos registrado como Tema n. 1.306:

[...] Após análise cuidadosa do encadeamento fático e temporal retratado pelo requerente na exordial e a apreciação detalhada do acervo probatório submetido ao contraditório, concluo pela presença de provas que desautorizam o acolhimento das pretensões indenizatórias e reparatórias e tal conclusão advém, primariamente, dos vagos, imprecisos e incoerentes relatos que compuseram a causa de pedir autoral, na medida em que o demandante, na peça de ingresso, especificamente no item ‘II DOS FATOS’ afirmou que “Ao transitar pela localidade em que deixou seu caminhão estacionado, verificou que não se encontrava mais no local” (sic) e que o veículo foi “furtado em 25/04/2021” (sic).

Referida assertiva constante da peça inaugural foi reprisada pelo requerente no Boletim Unificado Policial nº 44840342 e na Declaração de próprio punho por ele feita e subscrita a pedido da ré, ambos acostados pela requerida como documentos integrantes do Laudo visível no ID 15883694, ocasião em que afirmou, repetidamente, que teria estacionado o veículo no dia 22/04/2021 na Avenida Meaípe em Nova Guarapari e que não mais com ele circulou e que no dia 23/04/2021 o avistou no mesmo local onde fora estacionado, contudo, no dia 25/04/2021, ao sair de casa por volta das 18:00 horas, ao olhar para o lado, não encontrou o caminhão no local onde havia deixado, momento em que entrou em contato com a Associação ré e foi por ela orientado a noticiar o fato junto a Polícia local e já no dia seguinte, ou seja, em 26/04/2021, recebeu em sua residência o preposto da ré, ocasião em que redigiu e assinou a aludida declaração de próprio punho, reprisando o encadeamento fático e temporal, sendo surpresado dias depois com a negativa injusta e infundada de pagamento da cobertura securitária.

Todavia, apura-se do extrato de monitoramento do GPS instalado no caminhão, exibido pela ré no ID 15883681, referente a todo o mês de abril de 2021, que o veículo foi estacionado pelo autor na Rua Piriapolis, em Nova Guarapari às 14:51:38 horas do dia 22/04/2021, momento em que a ignição foi desligada e a tensão do GPS mantida, assim permanecendo até as 15:59:32 h do dia 23/04/2021, quando a ignição foi ligada, porém o veículo permaneceu parado na mesma rua, mantendo a tensão do GPS, sendo desligado às 16:09:10 e assim permanecendo até as 01:03:30 h do dia 24/04/2021, quando foi ligado outra vez e assim se manteve até ser desligado às 01:11:59h.

Infere-se, ainda, dos dados técnicos expressos no mencionado relatório de monitoramento do rastreador GPS (ID 15883681), que o veículo permaneceu com a ignição desligada, estacionado no mesmo lugar e com a tensão regular da bateria do dia 24/04/2021 a contar das 01:11:59 até as 11:24:20 h do dia 26/04/2021, sendo que quando a ignição foi ligada, o GPS imediatamente foi desconectado da bateria, zerando a tensão a partir das 11:26:20 h daquele dia 26-04-2021, ocasião em que também foi alterado o local onde o caminhão estava estacionado, já que deixou a Rua Piriapolis e foi levado para a Rua M1C, ambas situadas em Nova Guarapari e a partir das 14:06:28 h, o veículo acessou a Rodovia do Sol em direção a Rodovia José Ribeiro Tristão que dá acesso ao Município vizinho de Anchieta-ES e de lá tomou a BR 101 – Rodovia Governador Mário Covas, rumo ao Estado do Rio de Janeiro.

Ademais, da análise cuidadosa do Laudo exibido pela ré no ID 15883694, é possível confirmar que os dados extraídos do relatório de monitoramento do rastreador (GPS) foram objeto de minucioso detalhamento durante a sindicância feita pela empresa especializada contratada pela ré, cujo confronto descortina verdades que colocam em dúvida não só a data do alegado furto do caminhão, como também a inédita conduta do responsável pela subtração, já que ao invés de descartar o rastreador, como rotineiramente atuam os meliantes, optou por mantê-lo estranhamente ligado em outra bateria de carro comum, escondido em meio ao mato do lado da residência do demandante, elementos probatórios estes que colocam em dúvida a veracidade da alegação do furto e em rota de colisão com as assertivas autorais que compuseram a causa de pedir exposta na peça vestibular.

Não se pode desprezar, ainda, que o teor convincente do laudo e do relatório de monitoramento do rastreador, somados ao seguro depoimento prestado pela testemunha arrolada pela demandada, robustecem a antítese de que no dia 25/04/2021 o caminhão foi estacionado em outra Rua no mesmo Bairro de Nova Guarapari e teve desconectado o GPS da bateria do caminhão que, por sua vez, foi reconectado, como apurado pela sindicância que gerou o Laudo, numa bateria de carro convencional e escondido num local de mato próximo à residência do autor, sendo localizado para surpresa da equipe da empresa.

Não é demais demonstrar, também, que dias antes do noticiado furto, precisamente em 19/04/2021, consta do relatório técnico de monitoramento do GPS de ID 15883681, que este rastreador foi desconectado do veículo às 06:35:35 h e reconectado às 06:36:35, levando a voltagem da tensão a zero por 01 (um) minuto, o que permite a este juízo concluir que na aludida data de 19/04/2021, o local de instalação do rastreador já tinha sido descoberto e portanto, já era conhecido. [...]

Nota-se que, além de haver uma incompatibilidade entre os argumentos do apelante e os horários de localização do veículo por meio da análise técnica do sistema de posicionamento global instalado no automotor, houve uma apuração de desligamento do aparelho dias antes da data apontada como o suposto furto.

Nesse sentido, a proteção veicular fornecida pela entidade associativa se subsume aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e ocorreu a inversão do ônus da prova pelo julgador, tendo a apelada se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório que lhe foi imposto, pois apresentou a contradição entre a realidade dos fatos e a versão prestada pelo condutor do veículo por meio do relatório do sistema de georreferenciamento do veículo.

Quanto ao dispositivo instalado no veículo, o apelante não questiona o seu funcionamento regular e os locais por onde o veículo passou, de modo que o detalhamento de todos os locais indicam a divergência entre os horários do suposto furto, além de ter ocorrido prévia violação do equipamento ainda quando estava em posse do recorrente.

Apesar de o relatório ter sido produzido por empresa contratada pela associação, a sua apresentação ocorreu em defesa, ocasião em que se permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da autora.

Ademais, o profissional que participou do relatório da sindicância foi ouvido em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que puderam ser inquiridos pelo apelante, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório.

Desse modo, a investigação realizada pela recorrida, por si só, não representa ofensa ao ordenamento jurídico e aos princípios constitucionais acima apontados, pois submetida ao exame do recorrente e devidamente confirmada pelo julgador. Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROUBO. NEGATIVA DE COBERTURA INDENIZATÓRIA. FRAUDE POR ATO DE TERCEIRO. ADULTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. A negativa do pagamento da indenização pela associação de proteção veicular é devida nos casos em que o ato ou fato se enquadra nas hipóteses de eventos não assistidos, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor do benefício. A alegação de fraude envolvendo o sinistro do bem foi demonstrada pelo relatório do rastreador instalado no veículo, corroborado pela prova testemunhal e outros indícios que envolvem a ocorrência do suposto roubo. Verificada a ocorrência de estelionato e apropriação indébita pelo motorista, a quem o sócio titular da empresa associada entregou a posse e uso do veículo, resta configurada a culpa in elegendo. Considerando que o condutor do veículo incidiu em adulteração da verdade dos fatos, há presunção relativa de que o risco do sinistro foi agravado, a ensejar a aplicação do art. 768 do CDC. (TJMG; APCV 5001823-07.2021.8.13.0112; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 25/01/2024; DJEMG 26/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/COM LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação. Serviço de proteção veicular. Roubo do veículo. Negativa de pagamento da indenização em razão da constatação de fraude. Sentença de improcedência. Manutenção. Pelo que consta nos autos, resta comprovado vários indícios de prática de fraude pelo condutor do veículo, para obter a indenização, o que viola a boa-fé. Autora ao alugar o carro para uso em aplicativo para terceiro desconhecido, agravou o risco, não fazendo jus à indenização. Artigo 768 do Código Civil. Improcedência que se impõe. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0045005-52.2019.8.19.0203; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 27/10/2023; Pág. 505)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. RECUSA DE PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS POR SUSPEITA DE FRAUDE. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RECURSO PROVIDO. É válida a cláusula contratual que veda o pagamento do seguro em caso de suspeita de fraude ou má-fé, praticado pelo associado, beneficiários, representantes, terceiro ou usuários dos bens cadastrados. Tendo o conjunto probatório reiterado a conclusão da sindicância administrativa, derruindo a versão dos fatos narrada pelo motorista do caminhão quanto a uma suposta interrupção ou bloqueio do sinal do rastreador, tornando as circunstancias do roubo do caminhão nebulosas e sugerindo o envolvimento do próprio preposto na prática da infração, deve ser afastada a pretensão indenizatória securitária. Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG; APCV 5015545-50.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 31/03/2025; DJEMG 01/04/2025)

Por fim, quanto à oitiva da testemunha, verifica-se que o participante da sindicância prestou depoimento condizente com o que consta no relatório, tendo sido ouvido, inclusive, por ter participado da referida investigação administrativa.

Ademais, caso entendesse pelo impedimento ou suspeição da testemunha, deveria o recorrente, na primeira oportunidade, em audiência, impugnar a sua oitiva, nos termos do artigo 457, § 1º do Código de Processo Civil, estando preclusa a oportunidade nesse momento.

Isso posto, inexistindo ato ilícito por parte da apelada, não deve ser acolhida a pretensão indenizatória pleiteada pelo apelante, devendo ser mantida integralmente a sentença examinada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável a previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois o percentual foi arbitrado no valor máximo pelo julgador singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)